Tribunal: STF
Processo: HC 211294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ANTES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2022, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Pâmela Rodrigues de Lima, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 691.691/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0000117-78.2019.4.03.6119) à pena de oito anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Tem-se na sentença condenatória:



    “Segundo a inicial acusatória, no dia 23 de janeiro de 2019, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, PAMELA RODRIGUES DE LIMA foi presa em flagrante delito no momento em que tentava retirar as malas contendo droga que haviam sido por ela despachadas no dia anterior para o voo LX 93 da companhia aérea Swiss com destino a Zurique/Suíça, trazendo consigo para transportar, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 3.308g (três mil trezentos e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica” (fl. 2, e-doc. 5). 



    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa da paciente para reduzir a pena imposta para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PENA-BASE FIXADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DESTA E. TURMA JULGADORA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES GENÉRICAS. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DIVERSAS VIAGENS NO PASSAPORTE. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. 



    - Atipicidade da conduta. O crime de tráfico de drogas é classificado doutrinariamente como de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a simples guarda ou o mero transporte da substância alcaloide, independentemente da transnacionalidade. Assim, o fato de ter transportado a droga até o aeroporto, por si só, já caracteriza a consumação do crime, independentemente de a droga ter sido, efetivamente, remetida ao exterior.



    - A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do Auto de Apresentação e Apreensão relacionados aos documentos pessoais, bilhetes aéreos, moedas estrangeiras e substâncias entorpecentes (3.308g de Cocaína – peso líquido) apreendidos em poder da ré; e do Laudo de Exame Pericial registrado sob o número 295/2019, oriundo da Polícia Federal, conclusivo no sentido de que se tratava de Cocaína a substância apreendida em poder da ré.



    - A autoria relacionada ao delito em comento restou devidamente demonstrada, uma vez que a prova testemunhal produzida na fase judicial, aliada ao mencionado trabalho técnico (exame pericial), endossa os fatos descritos na r. exordial-incoativa



    - As palavras das testemunhas de acusação foram essenciais para apontar a autoria delitiva, na justa medida em que confirmaram que a ré era a proprietária das bagagens contendo os tabletes de Cocaína. Destaca-se, a propósito, que a testemunha Márcio asseverou, categoricamente, que as valises foram abertas na frente da ré, afastando-se a tese defensiva de que os entorpecentes foram inseridos na bagagem por terceiros, isto é, sem o conhecimento da apelante.



    - As investigações levadas a efeito pela Polícia Federal não possuem qualquer mácula, sendo certo que todos os elementos de informações colhidos na etapa perquisitiva-antejudicial foram confirmados em pretório, por intermédio das provas amealhadas no curso da etapa instrutória. 



    Os elementos de persuasão racional coletados no bojo do caderno processual são suficientes para embasar o guerreado édito condenatório, razão pela qual, confirma-se a r. sentença nesse aspecto.



    - Dosimetria da pena. Primeira fase. É pacífico nas Cortes Superiores que os inquéritos ou processos em andamento, ainda que não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração na dosimetria da pena. Assim, embora a ré tenha sido presa em flagrante, novamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, não se pode exasperar a pena por este fundamento. Nesse sentido é o entendimento da Súmula 444 do STJ: ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’.



    - A natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Considerando-se os patamares usados por esta E. Turma em casos semelhantes, verifica-se que a gravidade do delito permite a exasperação da pena em patamar inferior. Assim, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    - Segunda fase. O r. juízo não reconheceu qualquer agravante ou atenuante genérica, o que não foi impugnado pela defesa técnica.



    - Terceira fase. Causa de aumento de pena (art. 40, I, da Lei de Drogas). A transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. Isso porque, a ré foi presa após ter desistido de embarcar em voo com destino à Suíça, transportando, nas bagagens que despachara, a quantidade de 3.308g (três mil trezentos e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA. Junto a ela foram apreendidos seus passaportes e bilhetes aéreos com destino final a Zurique. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei Federal n. 11.343/2006.



    - Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta, mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima.



    - Aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), o que eleva a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.



    - Benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A despeito de a ré não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição da apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    - Fixada a pena definitiva do réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    - Regime inicial. In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais da ré, as circunstâncias e consequências do crime, e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (pouco mais de 3.300G de Cocaína) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO.



    - A detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 12.736/2012, não influencia no regime, já que a ré respondeu ao processo em liberdade.



    - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal” (e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, não admitidos no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.965.822/SP. Em 28.9.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 16.11.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do CPC, e no art. 798, do CPP.



    2. A tempestividade recursal é um dos requisitos legais de admissibilidade do apelo nobre, devendo ser examinada previamente à análise de seu mérito, ainda que este debata matéria de ordem pública. Portanto, não encontra amparo nesta Corte Superior a tese relativa ao rigor no formalismo na decisão que inadmitiu o recurso especial em razão de sua intempestividade (AgRg no AREsp 1596357/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).



    3. Agravo regimental não provido”. 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, opôs embargos de divergência, ainda pendentes de julgamento.



    O agravo em recurso extraordinário interposto ainda não foi recebido neste Supremo Tribunal.



    5. O acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido o apelo defensivo para reduzir a pena imposta e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, também foi objeto do Habeas Corpus n. 691.691/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 8.9.2021. 



    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 20.9.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insurgem-se contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, “em fulgente contradição ao regime inicial de pena fixado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salientam que “a Paciente possui residência fixa, circunstância que demonstra a inexistência de risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, bem como ao andamento do feito, ainda mais quando considerado que a instrução já se encerrou. Ademais, necessário destacar que a Paciente é primária e não ostenta antecedentes criminais” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a Autoridade Coatora negou a Paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamentos inidôneos, inclusive em contradição com o regime inicialmente fixado (semiaberto), o que é um contrassenso à manutenção de sua prisão cautelar” (fl. 7, e-doc.1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados citam precedentes deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, REQUER SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, PARA O FIM EXCLUSIVO DE OPORTUNIZAR A PACIENTE QUE SOLTO RESPONDA À AÇÃO PENAL, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura. (…)



    Ante o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, confiam os Impetrantes, deferida e efetivada a liminar, solicitadas as informações à Autoridade Impetrada, seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE, haja vista a ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão, bem como a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado no acórdão proferido pelo TRF3” (fl. 14, e-doc. 1). 



    7. Em 18.1.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8.  Carece de objeto e de interesse de agir a presente impetração.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 691.691/SP. O objeto deste é o acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente para reduzir a pena imposta para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, além de fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Entretanto, não se pronunciou sobre a manutenção da prisão cautelar, permanecendo, portanto, determinação da custódia, estabelecida na sentença condenatória da Ação Penal n. 0000117-78.2019.4.03.6119.



    10. É de se registrar que, em 15.9.2021, com idênticos fundamentos, foi ajuizado em benefício da ora paciente o Habeas Corpus n. 206.612/SP, também impetrado contra a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 691.691/SP. 



    Em 20.9.2021, neguei seguimento àquela impetração e concedi a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0000117-78.2019.4.03.6119) a transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado no julgamento da apelação criminal da defesa, pela qual mantida a condenação com a redução da pena imposta, acentuando que a decisão referia-se exclusivamente a esse processo e que não obstaria a manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, de prisão da paciente por outras imputações. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO”. 



    11. Pelo Ofício n. 26 – GUAR-01V (e-doc. 17 do Habeas Corpus n. 206.612), recebido neste Supremo Tribunal em 23.9.2021, o juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP informou o encaminhamento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 206.612/SP ao juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, em razão da unificação de penas impostas à paciente.



    Na espécie, em 31.8.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC (Execução Penal n. 0003861-49.2019.8.24.0045) realizou a soma da pena imposta na ação penal objeto do Habeas Corpus n. 206612 (seis anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto) com a pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, fixada na Ação Penal n. 0005971-94.2014.8.24.0045 daquele juízo criminal. A unificação resultou, após o cálculo da detração pelo tempo de prisão cautelar, em uma pena total a cumprir de nove anos e oito meses de reclusão, em regime fechado. 



    12. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 17.1.2022, os ora impetrantes (que, repita-se, são os mesmos do Habeas Corpus n. 206.612/SP) já tinham ciência da unificação das penas impostas à paciente na Execução Penal n. 0003861-49.2019.8.24.0045 e da readequação do regime de cumprimento de pena para o fechado. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais havia efetividade jurídica na pretensão dos impetrantes, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.



    13. Na presente impetração, os impetrantes apenas repetiram as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 206.612/SP. 



    14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora